Tribunal: TJDFT
Processo: 0023984-31.2016.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0023984-31.2016.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, WELT - COMERCIO DE VEICULOS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, WELT - COMERCIO DE VEICULOS LTDA DESPACHO Intimem-se os embargados para apresentarem resposta aos embargos de declaração opostos. P. I. Brasília - DF, 3 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora